Tribunal: TRF3
Processo: 5001279-08.2018.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
29/575)

5001279-08.2018.4.03.6103

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001279-08.2018.4.03.6103

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: TEP TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA., DAVISON JOSE RABECCHI, MARCIO FLAVIO COPPIO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO PIRES DE MATOS ESTEVES - SP267347-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAURICEIA RAMOS DE OLIVEIRA - SP301164-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PRISCILA RENOUT DE MATTOS BUTLER - RJ177822

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: SADI BONATTO - PR10011-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANGELA SAMPAIO CHICOLET MOREIRA KREPSKY - SP120478-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEI DE USURA. CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação cível interposta por TEP Tecnologia em Engenharia Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da Caixa Econômica Federal, mantendo a exigibilidade do débito decorrente do Contrato de Renegociação no 254847691000001442, no valor de R$ 124.219,17, bem como condenando a embargante ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

A apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão da execução em razão do processamento de recuperação judicial e, no mérito, a inexigibilidade do título, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a revisão das taxas de juros e o reconhecimento de abusividade contratual.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o processamento da recuperação judicial interfere no interesse processual e na legitimidade passiva no âmbito dos embargos à execução; e (ii) saber se são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor e se há abusividade nas taxas de juros e encargos pactuados em contrato bancário firmado por pessoa jurídica para fomento de atividade empresarial.III. Razões de decidir

A execução principal encontra-se suspensa até a homologação do plano de recuperação judicial, inexistindo alteração do quadro fático que justifique modificação da sentença. As questões relativas ao interesse processual e à legitimidade deverão ser apreciadas na ação executiva principal.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fomento de atividade empresarial, por se tratar de relação de insumo, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda que se cogitasse da teoria finalista mitigada, não restou demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica apta a justificar a incidência excepcional do CDC.

A mera alegação genérica de abusividade não autoriza a revisão judicial das cláusulas contratuais, sendo vedado o reconhecimento de ofício da abusividade, nos termos da Súmula 381 do STJ.

As instituições financeiras não se submetem ao limite de 12% ao ano previsto na Lei de Usura, conforme Súmula 596 do STF e entendimento consolidado do STJ, sendo admissível a pactuação de juros superiores àquele patamar, desde que não demonstrada abusividade concreta.

A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é admitida desde que expressamente pactuada, nos termos da MP no 2.170-36/2001 e da Súmula 539 do STJ. No caso, não comprovada ilegalidade ou cobrança em desacordo com o contrato.

Inexistindo demonstração de vício de consentimento, desequilíbrio contratual ou excesso de execução, impõe-se a manutenção integral da sentença.IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Honorários advocatícios majorados em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. O contrato bancário firmado por pessoa jurídica para fomento de atividade empresarial não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, salvo demonstração de vulnerabilidade concreta. 2. As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% ao ano previsto na Lei de Usura. 3. A capitalização de juros é admitida quando expressamente pactuada. 4. A mera alegação genérica de abusividade não autoriza a revisão judicial das cláusulas contratuais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 192; CPC, arts. 85, § 11, 373, II, 487, I, e 98, §§ 2o e 3o; CDC, art. 6o, VIII; Decreto no 22.626/1933; MP no 2.170-36/2001, art. 5o; Lei no 9.289/1996, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.957.426/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 05.05.2025; STJ, AgInt no AREsp no 2.471.806/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.091.280/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 03.04.2023; STF, Súmula no 596.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001279-08.2018.4.03.6103

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: TEP TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA., DAVISON JOSE RABECCHI, MARCIO FLAVIO COPPIO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO PIRES DE MATOS ESTEVES - SP267347-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAURICEIA RAMOS DE OLIVEIRA - SP301164-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PRISCILA RENOUT DE MATTOS BUTLER - RJ177822

ADVOGADO do(a) APELADO: SADI BONATTO - PR10011-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANGELA SAMPAIO CHICOLET MOREIRA KREPSKY - SP120478-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001279-08.2018.4.03.6103

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: TEP TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA., DAVISON JOSE RABECCHI, MARCIO FLAVIO COPPIO

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO PIRES DE MATOS ESTEVES - SP267347-A, MAURICEIA RAMOS DE OLIVEIRA - SP301164-A, PRISCILA RENOUT DE MATTOS BUTLER - RJ177822

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogados do(a) APELADO: ANGELA SAMPAIO CHICOLET MOREIRA KREPSKY - SP120478-A, SADI BONATTO - PR10011-A

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de recurso de apelação interposto por TEP Tecnologia em Engenharia Ltda. contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Federal de São José dos Campos que, em embargos à execução de título extrajudicial opostos em face da Caixa Econômica Federal, julgou improcedentes os pedidos.

A embargante foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da execução, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida (ID 261855437).

Em suas razões recursais, e em síntese, a parte apelante aduz que o crédito discutido nos autos foi firmado em momento anterior ao pedido de Recuperação Judicial, de modo que é evidente sua submissão ao referido procedimento. Defende a falta de interesse de agir da CEF já que o débito apenas pode ser quitado nos autos da recuperação judicial. No mérito, requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e sustenta a existência de cláusulas abusivas no contrato (ID 261855439).

Contrarrazões da parte contrária (ID 261855443).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001279-08.2018.4.03.6103

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: TEP TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA., DAVISON JOSE RABECCHI, MARCIO FLAVIO COPPIO

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO PIRES DE MATOS ESTEVES - SP267347-A, MAURICEIA RAMOS DE OLIVEIRA - SP301164-A, PRISCILA RENOUT DE MATTOS BUTLER - RJ177822

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogados do(a) APELADO: ANGELA SAMPAIO CHICOLET MOREIRA KREPSKY - SP120478-A, SADI BONATTO - PR10011-A

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de controvérsia sobre a validade da execução de título extrajudicial.

Consta dos autos que a Caixa Econômica Federal moveu a execução de título extrajudicial em face de TEP Tecnologia em Engenharia Ltda. objetivando a quitação do débito referente ao Contrato de Renegociação no 254847691000001442, no valor de R$ 124.219,17 (Cento e vinte e quatro mil e duzentos e dezenove reais e dezessete centavos). Em embargos à execução, foram alegadas questões relativas à inexigibilidade do título e pedido de suspensão da execução em razão do processamento da recuperação judicial.

Processado regularmente o feito, sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido nos seguintes termos (ID 261855437):

(...) Caberia à parte embargante demonstrar a existência de cláusulas abusivas, segundo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Todavia, as teses contidas na petição inicial são genéricas e desprovidas de lastro mínimo de prova capazes de controverter os valores executados.

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Não são exigíveis custas nos embargos à execução (artigo 7.o da Lei 9.289/1996).

Condeno a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da execução, corrigidos monetariamente até a data do efetivo pagamento, nos termos da tabela das ações condenatórias em geral do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, haja vista a natureza da causa e o valor atribuído à execução, de acordo com o artigo 85, §§2o e 3o, inciso I do Código de Processo Civil. No entanto, a execução destes valores fica suspensa em relação à embargante TEP TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA. em razão da gratuidade da justiça (artigo 98, §§2o e 3o do diploma processual). (...)

Pois bem. A sentença não merece reforma.

Inicialmente, quanto aos pontos suscitados pela parte apelante acerca da repercussão do pedido de recuperação judicial nos presentes embargos, a sentença apresentou solução adequada, uma vez que os autos da execução encontravam-se suspensos ao tempo de sua prolação. Consignou o juízo de origem na ocasião que:

(...) A homologação superveniente do PRJ poderá ser analisada no bojo da referida execução de título extrajudicial, pois a novação dele decorrente é ex lege e se impõe a todos os credores que a ele estejam submetidos. As questões sobre o interesse processual e o prosseguimento da demanda executiva individual são de ordem pública, pois referentes aos pressupostos processuais e condições da ação, de modo que serão apreciadas oportunamente na ação principal.

Em relação à legitimidade passiva dos fiadores, a solução também exige análise do resultado da Assembleia Geral de Credores. Em tese os coobrigados continuam a responder pelo crédito em sua condição original. Se, porém, o PRJ contiver cláusula que os inclua nos efeitos da recuperação, os credores interessados na garantia pessoal deverão concordar expressamente com a referida cláusula.(...)

Em consulta aos autos principais (no 5003531-18.2017.4.03.6103), verifica-se que o processo permanece suspenso até a homologação do plano de recuperação judicial nos autos no 1010281-23.2017.8.26.0577.

Desse modo, a situação fática e processual permanece inalterada, uma vez que ainda pendente a referida homologação. Assim, as questões atinentes ao interesse processual e à legitimidade dos fiadores deverão, de fato, ser apreciadas no âmbito da ação principal.

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito.

1 - Do Código de Defesa do Consumidor

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento quanto à inaplicabilidade da legislação consumerista à contratação de empréstimos realizados por pessoa jurídica com o objetivo de fomento de sua atividade empresarial. Isso porque, em tal hipótese, a relação é de insumo, e não de consumo, não podendo, portanto, a pessoa jurídica ser considerada destinatária final do serviço.

Elucidam esse entendimento, os seguintes precedentes:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CHEQUE ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. 1. PESSOA JURÍDICA. EMPRÉSTIMO TOMADO PARA FOMENTO DE SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL. CDC. INAPLICABILIDADE. 2. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. 3. COMPENSAÇÃO DE VALORES. INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 518 DO STJ. 4. DANOS MORAIS. INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI VIOLADOS. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. 5. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O empréstimo tomado pela pessoa jurídica foi utilizado para fomento da sua atividade empresarial, direcionado à obtenção de lucro, o que afasta o conceito de destinatário final do bem ou serviço.

2. A Segunda Seção, dando nova interpretação ao art. 591 do CC, consolidou o entendimento de que, mesmo a capitalização anual, deve ser pactuada de modo expresso para ser admitida.

3. É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de enunciado sumular, por não se enquadrar no conceito de lei federal. Incidência da Súmula n. 518 do STJ.

4. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa do dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente. Incidência da Súmula no 284/STF.

5. Não se pode conhecer do dissídio jurisprudencial porque não realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

(REsp n. 1.957.426/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.) (grifos acrescidos)

--

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DESTINADA AO INCREMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. "A pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes" (AgInt no REsp 1.667.374/MA, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019).

2. O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do STJ. Recurso especial provido.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.471.806/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.) (grifos acrescidos)

Aplicando esse entendimento, destacam-se julgados deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXIGIBILIDADE DE PROVA PERICIAL EM MATÉRIA DE DIREITO. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO VÁLIDO. REVISÃO DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. TAXA DE JUROS SUPERIOR A 12% AO ANO. NÃO CONFIGURA ABUSIVIDADE. LEI DE USURA INAPLICÁVEL A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Wada Cosméticos Ltda. – ME e Walter Jose Hiroshi Wada contra sentença que rejeitou embargos à execução ajuizados em face da Caixa Econômica Federal, relativos a duas Cédulas de Crédito Bancário Giro Caixa Fácil, distribuídas por dependência à execução de título extrajudicial. Os embargantes alegaram inépcia da inicial, vício de consentimento, cobrança de taxas ilegais, aplicação indevida do Código de Defesa do Consumidor, anatocismo e juros superiores a 12% ao ano, pleiteando a redução do débito, restituição de valores pagos a maior e inversão do ônus da prova.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de justiça gratuita à pessoa jurídica, acolheu parcialmente o pedido à pessoa física, afastou preliminares, rejeitou os embargos e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da execução, com suspensão da exigibilidade em relação ao embargante pessoa física.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões controvertidas são: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de capital de giro firmados por pessoa jurídica; (ii) a necessidade de produção de prova pericial contábil para análise da matéria; (iii) a validade e exigibilidade das Cédulas de Crédito Bancário apresentadas; (iv) a legalidade da cobrança de juros superiores a 12% ao ano e da capitalização mensal de juros; e (v) a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais e eventual restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido de justiça gratuita à pessoa jurídica foi mantido indeferido por preclusão, ante a ausência de recurso oportuno.

5. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, pois a controvérsia versa exclusivamente sobre matéria de direito, sendo suficientes os documentos constantes dos autos para o julgamento.

6. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às operações de crédito para fomento da atividade empresarial contratadas por pessoa jurídica, que não é destinatária final do serviço, configurando relação de insumo e não de consumo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 3a Região.

7. A ausência de uma das Cédulas de Crédito Bancário implica a extinção parcial da execução, por falta de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sendo possível o reconhecimento de ofício dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial.

8. Quanto à Cédula de Crédito Bancário válida, a taxa de juros aplicada não ultrapassa a média de mercado, não havendo ilegalidade na cobrança de multa, juros remuneratórios e moratórios.

9. A Lei de Usura não se aplica às instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme Súmula 596 do STF e entendimento consolidado do STJ, não havendo vedação legal para juros superiores a 12% ao ano.

10. A capitalização mensal de juros é permitida desde que expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória no 1.963-17/2000 e da Súmula 539 do STJ. No caso, não há previsão contratual expressa autorizando a capitalização, devendo o montante ser recalculado para exclusão da capitalização mensal.

11. A revisão das taxas de juros e encargos deve observar a ausência de abusividade comprovada e a regularidade das cláusulas contratuais, não cabendo ao Judiciário substituir a política de crédito dos órgãos reguladores, salvo em situações excepcionais devidamente demonstradas.

12. A jurisprudência do TRF3 corrobora a desnecessidade de prova pericial e a legalidade da cobrança de juros e encargos conforme pactuado, desde que não configurada abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Extinto o processo executivo sem resolução do mérito quanto à Cédula de Crédito Bancário Giro Caixa Fácil operação 734 n. 24.0348.734.0001395-51.

14. Parcial provimento à apelação para afastar a capitalização mensal de juros na Cédula de Crédito Bancário Giro Caixa Fácil operação 734 n. 734-0348.003.00002648-1, determinando o recálculo do débito sem a capitalização, mantendo-se os demais encargos e taxas conforme pactuados.

15. Mantida a decisão quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à ausência de cerceamento de defesa.

16. Honorários advocatícios majorados para 11%, conforme art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. Os contratos de capital de giro firmados por pessoa jurídica não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, por ausência de relação de consumo. 2. A ausência de título executivo válido implica extinção parcial da execução sem resolução do mérito. 3. A Lei de Usura não limita a taxa de juros nas operações realizadas por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional. 4. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida desde que expressamente pactuada, sendo vedada na ausência de previsão contratual. 5. A revisão das cláusulas contratuais deve observar a regularidade contratual e a ausência de abusividade comprovada, não cabendo ao Judiciário substituir políticas públicas de crédito.”

Legislação relevante citada: Lei no 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29; Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura); Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada como MP no 2.170-36/2001, art. 5o; Código de Processo Civil, arts. 98, §3o, 370, 485, IV e 85, §11; Código Civil, art. 1062; Constituição Federal, art. 192, §3o.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp no 2.082.760/SP (STJ); REsp no 2.001.086/MT (STJ); AgRg no AREsp 248.784/SP (STJ); REsp no 1.061.530/RS (STJ); AgInt no AREsp no 2091280/RJ (STJ); RE no 592377/RS (STF); AC no 5007260-62.2021.4.03.6119 (TRF3); AC no 5000700-82.2022.4.03.6115 (TRF3); AC 5009608-18.2018.4.03.6100 (TRF3); AC 5012923-05.2019.4.03.6105 (TRF3); AI 0004905-09.2012.4.03.0000 (TRF3).

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002293-54.2019.4.03.6115, Rel. Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, julgado em 22/09/2025, DJEN DATA: 25/09/2025) (grifos acrescidos)

--

PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INAPLICABILIDADE DO CDC. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). ADMISSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica quando o produto adquirido ou o serviço contratado for utilizado para implementação da atividade econômica explorada pela adquirente contratante. Isso é assim, pois em casos tais não se revela presente a figura do consumidor, assim definido como a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (art. 2o, caput, do CDC). O que se tem, na verdade, é uma relação de insumo, e não de consumo, o que afasta a incidência da legislação consumerista.

- Mas, ainda que se pudesse cogitar de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o exame dos autos revela que os documentos existentes já se mostram suficientes para a solução da lide, sendo desnecessária a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). Outrossim, a questão discutida (abusividade/ilegalidade da TAC) é basicamente de direito, devendo ser examinada à luz do contrato firmado entre as partes.

- O C. STJ, por meio da Súmula 565, assentou entendimento segundo o qual a tarifa de abertura de crédito (TAC) é válida para os contratos bancários firmados com pessoas físicas antes de 30/04/2008, data de início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, não havendo restrição temporal, no entanto, quando o empréstimo tiver como destinatário pessoa jurídica.

- Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001187-66.2024.4.03.6120, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 13/10/2025, DJEN DATA: 16/10/2025) (grifos acrescidos)

Não se desconhece, de outra parte, que, em situações excepcionais, a Corte Superior de Justiça tem mitigado a teoria finalista, para admitir a aplicação das normas protetivas do consumidor à pessoa jurídica, nos casos em que, mesmo não sendo destinatária final do produto ou serviço, ficar demonstrada situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO, PARA, DE PRONTO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal.

2. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes" (AgInt no AREsp 2.189.393/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 21/3/2023).

2.1. Hipótese em que a Corte local, após constatar que os recursos objeto do contrato bancário seriam aplicados no desenvolvimento da atividade comercial e afastar quadro de hipossuficiência, entendeu inaplicáveis as regras do CDC. Incidência da Súmula 83.

2.2. Ademais, a alegada necessidade de desprovimento da pretensão autoral em razão do afastamento do CDC foi disposta no recurso especial de maneira genérica, sem abordagem dos fundamentos de fato e direito que conduziriam a tal conclusão. Incidência do óbice da Súmula 284/STF.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, rever a distribuição da sucumbência realizada pelas instâncias ordinárias, a fim de verificar se mínimo ou recíproco o decaimento das partes, encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.239.498/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.) (grifos acrescidos)

--

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, "a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor" (AgInt no AREsp 1.856.105/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022). Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, decidiu aplicar a legislação consumerista à hipótese, com fundamento na teoria finalista mitigada, e consignou estar presente a vulnerabilidade da parte agravada. Nesse contexto, rediscutir a existência ou não de vulnerabilidade técnica da agravada demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.509.742/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 13/9/2024.) (grifos acrescidos)

Ainda que se pudesse cogitar da aplicação da legislação consumerista, sob a ótica da teoria finalista mitigada, cabe registrar que, na hipótese, os autos já estão devidamente instruídos com os elementos necessários à solução da controvérsia.

As alegações formuladas em caráter genérico não suprem a exigência legal para a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

Ademais, a teor do que preceitua a Súmula 381 do STJ, o juiz não pode conhecer de ofício da abusividade alegada, de modo que a aplicação do CDC aos contratos bancários não implica nulidade automática das cláusulas, devendo ser aferida a existência de abusividade ou desequilíbrio contratual no caso concreto.

A esse respeito, destaca-se entendimento firmado no âmbito desta C. Turma, no sentido de que a mera alegação genérica de abusividade e onerosidade excessiva não é suficiente para infirmar cláusulas contratuais pactuadas de forma clara e inequívoca, in verbis:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APLICAÇÃO DO CDC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes embargos à execução de título extrajudicial, consubstanciado em Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes. A parte embargante requereu a revisão contratual, alegando a existência de cláusulas abusivas, excesso de execução e necessidade de revisão dos encargos contratuais pactuados, como os juros remuneratórios, capitalização e juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: estabelecer se as cláusulas contratuais são abusivas à luz do Código de Defesa do Consumidor e determinar se há excesso de execução ou onerosidade excessiva que justifique a revisão das condições contratadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, conforme o art. 28 da Lei no 10.931/2004, sendo documento hábil a embasar execução, por demonstrar dívida líquida, certa e exigível.

4. Não há vício de consentimento ou indício de que a contratação tenha se dado em condições de desvantagem indevida para a parte devedora, tampouco omissão de informações relevantes no contrato.

5. A mera alegação genérica de abusividade não é suficiente para infirmar cláusulas contratuais pactuadas de forma clara e inequívoca, não sendo possível ao julgador declarar abusividade de ofício, nos termos da Súmula 381 do STJ.

6. A taxa de juros remuneratórios pactuada não ultrapassa os parâmetros de mercado e não restou demonstrada sua abusividade pela parte embargante, conforme Súmula 382 do STJ.

7. A capitalização mensal de juros é válida em contratos firmados após a edição da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, como verificado no caso concreto, em consonância com a Súmula 539 do STJ.

8. É permitida a cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, por possuírem finalidades distintas e previsão contratual específica.

9. A alegação de onerosidade excessiva não se sustenta na ausência de prova de alteração imprevisível e desproporcional das condições contratuais originárias.

10. A parte embargante não apresentou planilha discriminada com valor que entende devido, não demonstrando o excesso de execução, conforme exigência do art. 341 do CPC.

11. Majoração dos honorários sucumbenciais em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial válido quando acompanhada de documentos que evidenciem a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito. 2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários não autoriza, por si só, a revisão automática de cláusulas contratuais, exigindo-se a demonstração específica de abusividade. 3. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários firmados após a edição da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 4. A cumulação de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual é lícita quando prevista contratualmente e ausente demonstração de desproporcionalidade. 5. Não configurado o excesso de execução quando a parte embargante não apresenta planilha discriminada e atualizada com os valores que entende devidos."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 423 e 424; CPC, arts. 85, §§ 4o, II, e 11, 341, 798 e 1.026, § 2o; CDC, art. 51, IV; Lei no 10.931/2004, art. 28; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp. 603643/RS - Segunda Seção - Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro - j. 22.09.04; STJ, EDcl no AREsp 46.042/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 02.10.2014; STJ, Súmulas 297, 381, 382 e 539; TRF3, AI 5028669-84.2022.4.03.0000,Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 10.03.2023; TRF3, ApCiv 5002315-62.2021.4.03.6109, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 29.09.2023; TRF3, ApCiv 5004204-02.2022.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, j. 01.12.2023; TRF3, ApCiv 5000793-36.2017.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 29.02.2024; TRF3, ApCiv 5006262-45.2021.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimaraes, j. em 10/11/2022; TRF3, ApCiv 5001539-19.2022.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, j. em 25/05/2023; TRF3, ApCiv 0002214-91.2013.4.03.6109, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. em 27/04/2023; TRF3, ApCiv 0006483-79.2008.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Otavio Peixoto Junior, j. 10.03.2020; TRF3, ApCiv 5000054-63.2018.4.03.6131, Rel. Des. Fed. Helio Egydio de Matos Nogueira, j. 07.04.2020; TRF3, ApCiv 5008236-53.2017.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimaraes, j. 06.04.2020.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000573-78.2025.4.03.6103, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 26/08/2025, DJEN DATA: 29/08/2025) (grifos acrescidos)

No caso dos autos, os documentos juntados não demonstram desvantagem exagerada, desequilíbrio ou abusividade contratual, tampouco comprovam a ocorrência de vícios da vontade, por ocasião da assinatura do ajuste.

Desse modo, há de se concluir pela plena aplicabilidade à hipótese dos princípios da autonomia da vontade, da liberdade contratual e da força obrigatória dos contratos, não prosperando, portanto, a intervenção judicial pretendida.

2- Das taxas de juros

Descabe, ainda, a pretensão de alteração das taxas de juros pactuadas.

Cumpre esclarecer, nesse ponto, que antes de sofrer revogação pela Emenda Constitucional no 40/2003, o § 3o do artigo 192 da Constituição Federal, previa a limitação da taxa de juros a 12% ao ano, condicionando sua aplicação à regulamentação por lei complementar. Dentro desse contexto, a Lei de Usura (Decreto no 22.626/33), já estabelecia proibição de taxas de juros superiores a 12% ao ano, bem como a vedação da capitalização composta (arts. 4o e 5o).

Ocorre que tal dispositivo legal não possui aplicabilidade às instituições financeiras. Isso porque, a Lei no 4.595/64, que disciplinou o sistema financeiro nacional, afastou o limite imposto pela Lei de Usura em relação às operações e serviços bancários e financeiros. Com efeito, as taxas de juros cobradas por instituições financeiras encontram-se submetidas à regulamentação emanada pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil.

Assim, inaplicável a substituição das taxas de juros pactuadas, uma vez que a CEF já adota juros praticados em conformidade com a média do mercado.

A este respeito, colaciono o entendimento do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO. ARTS. 394, 396 e 591 DO CC E 525, § 1o, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO PERMITIDA. NÃO PROVIMENTO.

1. A ausência de pertinência temática entre o dispositivo legal tido por violado e razões levantadas no recurso especial ou os fundamentos do acórdão de segundo grau atrai o disposto no verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. "A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que: (1) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933) - Súmula 596/STF; (2) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; (3) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; e, (4) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, haja vista as peculiaridades do julgamento em concreto." (AgInt no AREsp n. 1.148.927/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 4/4/2018.) (destaquei)

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp no 2091280/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 3/4/23, DJe 11/4/23, grifos nossos).

A corroborar, a jurisprudência desta 1a Turma:

APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS E CAPITALIZAÇÃO. JUROS DE MORA. REVISÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. A aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor não implica, automaticamente, a nulidade de toda e qualquer cláusula (adesiva ou não) tida como prejudicial ao interesse do consumidor, devendo ser aferido, no caso concreto, se a cláusula contratual, de fato, impôs desvantagem exagerada, desequílibrio e onerosidade excessiva ao mesmo (arts. 51, §1o e art. 54 do CDC). Não pode ser desconsiderada, por oportuno, a observância do princípio da pacta sunt servanda, em que as cláusulas têm força obrigatória para os contratantes.

2. Não há impedimento para que a taxa de juros seja cobrada em percentual superior a 12% ao ano quando se tratar de instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional. Precedentes do STF e STJ.

3. O limite de 12% ao ano previsto no art. 1o da Lei de Usura (Decreto no 22.626/33), não se aplica às instituições financeiras. Dessa forma, não há impedimento de que a taxa de juros seja cobrada em percentual superior a esse quando se tratar de instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional.

4. No que se refere à capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos bancários, a Medida Provisória no 1.963-17, de 31/3/00, reeditada sob o no 2.170-36, de 23/8/01, passou a autorizá-la de forma expressa, desde que pactuada (art. 5o). Precedentes do STF e STJ.

5. A taxa de juros cobrada pela Caixa Econômica Federal não supera a taxa média de mercado.

6. Com relação à capitalização dos juros, o contrato bancário foi firmado em data posterior à edição da Medida Provisória no 1.963-17, de 31/3/00, reeditada sob o no 2.170-36, de 23/8/01, motivo pelo qual é aplicável a referida norma.

7. No que tange aos juros de mora, os parâmetros estabelecidos no contrato pactuado entre as partes devem ser seguidos, razão pela qual não há que se falar na aplicação de tal encargo apenas após a citação no processo executivo.

8. Resta evidente, no presente caso, a ciência, pelos embargantes, dos encargos legais da contratação, não sendo possível a revisão das cláusulas pactuadas sob o genérico fundamento de abusividade das mesmas, sob pena de ofensa aos princípios do pacta sunt servanda e da segurança jurídica.

9. Apelação improvida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0010152-42.2014.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, julgado em 04/12/2024, DJEN DATA: 09/12/2024) (destaquei)

Por tais razões, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, em razão do desprovimento do recurso interposto, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença, em observância ao disposto no art. 85, § 11 do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, com majoração da verba honorária.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEI DE USURA. CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação cível interposta por TEP Tecnologia em Engenharia Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da Caixa Econômica Federal, mantendo a exigibilidade do débito decorrente do Contrato de Renegociação no 254847691000001442, no valor de R$ 124.219,17, bem como condenando a embargante ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

A apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão da execução em razão do processamento de recuperação judicial e, no mérito, a inexigibilidade do título, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a revisão das taxas de juros e o reconhecimento de abusividade contratual.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o processamento da recuperação judicial interfere no interesse processual e na legitimidade passiva no âmbito dos embargos à execução; e (ii) saber se são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor e se há abusividade nas taxas de juros e encargos pactuados em contrato bancário firmado por pessoa jurídica para fomento de atividade empresarial.III. Razões de decidir

A execução principal encontra-se suspensa até a homologação do plano de recuperação judicial, inexistindo alteração do quadro fático que justifique modificação da sentença. As questões relativas ao interesse processual e à legitimidade deverão ser apreciadas na ação executiva principal.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fomento de atividade empresarial, por se tratar de relação de insumo, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda que se cogitasse da teoria finalista mitigada, não restou demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica apta a justificar a incidência excepcional do CDC.

A mera alegação genérica de abusividade não autoriza a revisão judicial das cláusulas contratuais, sendo vedado o reconhecimento de ofício da abusividade, nos termos da Súmula 381 do STJ.

As instituições financeiras não se submetem ao limite de 12% ao ano previsto na Lei de Usura, conforme Súmula 596 do STF e entendimento consolidado do STJ, sendo admissível a pactuação de juros superiores àquele patamar, desde que não demonstrada abusividade concreta.

A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é admitida desde que expressamente pactuada, nos termos da MP no 2.170-36/2001 e da Súmula 539 do STJ. No caso, não comprovada ilegalidade ou cobrança em desacordo com o contrato.

Inexistindo demonstração de vício de consentimento, desequilíbrio contratual ou excesso de execução, impõe-se a manutenção integral da sentença.IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Honorários advocatícios majorados em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. O contrato bancário firmado por pessoa jurídica para fomento de atividade empresarial não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, salvo demonstração de vulnerabilidade concreta. 2. As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% ao ano previsto na Lei de Usura. 3. A capitalização de juros é admitida quando expressamente pactuada. 4. A mera alegação genérica de abusividade não autoriza a revisão judicial das cláusulas contratuais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 192; CPC, arts. 85, § 11, 373, II, 487, I, e 98, §§ 2o e 3o; CDC, art. 6o, VIII; Decreto no 22.626/1933; MP no 2.170-36/2001, art. 5o; Lei no 9.289/1996, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.957.426/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 05.05.2025; STJ, AgInt no AREsp no 2.471.806/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.091.280/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 03.04.2023; STF, Súmula no 596.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão